Tribunal: TJES
Processo: 5003942-82.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003942-82.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANA MARIA CAUS e outros

AGRAVADO: UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. HOME CARE. ASSISTÊNCIA DOMICILIAR NÃO EQUIVALENTE À INTERNAÇÃO HOSPITALAR. NEGATIVA DE CUSTEIO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que postergou a análise do pedido de tutela de urgência, formulado para o fornecimento imediato de tratamento domiciliar (home care).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível compelir a operadora de plano de saúde a custear tratamento domiciliar com serviços de fisioterapia e fonoaudiologia, à luz do pedido de tutela de urgência formulado com base em laudo médico que recomenda mera assistência domiciliar, sem prescrição de internação hospitalar em domicílio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de fundamentação na decisão agravada compromete sua validade, por violação ao art. 93, IX, da CF/88 e ao art. 489, §1º, do CPC, ensejando reconhecimento de nulidade.

Com fundamento na Teoria da Causa Madura e no princípio da celeridade, é possível o julgamento do mérito do pedido recursal em sede de agravo, desde que preenchidos os pressupostos legais e fáticos.

O laudo médico apresentado indica apenas a necessidade de assistência domiciliar (fisioterapia e fonoaudiologia), sem recomendação de internação domiciliar com estrutura hospitalar equivalente.

Segundo a jurisprudência do STJ, o custeio de assistência domiciliar (de baixa complexidade, sem equivalência hospitalar) não é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, salvo previsão contratual expressa.

Não restou demonstrada nos autos a existência de cláusula contratual que imponha à operadora a obrigação de custear a assistência domiciliar solicitada.

Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano), não é cabível o deferimento da tutela provisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de indicação médica de internação domiciliar com estrutura hospitalar inviabiliza o reconhecimento do direito ao custeio do tratamento solicitado como home care.

A assistência domiciliar de baixa complexidade não integra, em regra, a cobertura mínima obrigatória dos planos de saúde, salvo previsão contratual expressa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
ANA MARIA CAUS
, pessoa idosa, representada por sua curadora REGINA CELI CAUS HEMERLY, contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca da Serra/ES, nos autos do processo nº 5008285-74.2025.8.08.0048, que, nos termos da decisão agravada, postergou a análise do pedido de tutela de urgência, inaudita altera parte, para momento posterior à oitiva da parte adversa, Unimed-FERJ – Federação Estadual das Cooperativas Médicas.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese: (i) o preenchimento dos pressupostos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, destacando o risco iminente à vida da paciente diante da ausência de cuidados de saúde adequados; (ii) o dever de prestação jurisdicional com fundamento no art. 93, IX, da CF/88 e no art. 11 do CPC, bem como a nulidade da decisão recorrida por ausência de fundamentação (art. 489, §1º, CPC); (iii) a urgência na prestação do serviço de home care, sob pena de agravamento irreversível do quadro de saúde da recorrente; (iv) o caráter abusivo e reiterado da negativa de cobertura pela operadora do plano de saúde, mesmo diante de laudos médicos e solicitações formais; e, por fim, (v) o pedido de concessão de tutela de urgência recursal para compelir a agravada a fornecer imediatamente o tratamento domiciliar com serviços multidisciplinares, conforme laudos médicos, sob pena de multa diária.

Decisão Id 12795539 não concedendo a antecipação da tutela recursal.

A par de intimada a parte agravada não apresentou contrarrazões.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça opinando pelo desprovimento do recurso.

Primeiramente, informo que a parte está isenta do preparo recursal, tendo em vista que a gratuidade de justiça foi concedida na origem, e o recurso afigura-se cabível, em razão do que preconiza o art. 1.015, I do CPC, e em assim sendo, por ora, tenho por atendidos os requisitos dos arts. 1.016 e 1.017 do CPC/2015, daí porque defiro o processamento do agravo de instrumento.

Para a concessão da tutela antecipada recursal devem estar simultaneamente presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Acerca da aventada nulidade do
decisum
na presente hipótese, inclusive, já destaca-se que, no caso concreto, de forma injustificada, o MMº Juíz
a quo

nem sequer tangenciou a matéria. Tampouco esclareceu os motivos da postergação da análise do pedido autoral.

Por corolário, há irremediável mácula na decisão judicial que sem nenhuma explicação, posterga a análise de pedido de urgência, haja vista que o julgador deve ter o cuidado de expor, ainda que o faça sucintamente, as razões que o levaram a tal conclusão, sob pena de tornar inválidas as determinações dela emanadas.

Não é excessivo recobrar que a motivação das decisões judiciais deve se amoldar aos direitos e garantias trazidas pelo Estado Democrático de Direito, na medida em que o poder jurisdicional encontra limites que devem respeitar, primordialmente, os direitos do cidadão que estão sob sua tutela. Portanto, a decisão agravada realmente padece de nulidade.

Lado outro, cumpre esclarecer que esta Colenda Câmara Cível, em composição majoritária, já se debruçou sobre questão análoga no bojo do Agravo de Instrumento n.º 5000868-88.2023.8.08.0000, de minha relatoria, oportunidade em que foi suscitada e acolhida questão de ordem no sentido de rejeitar a proposta inicial desta Relatora, que visava à anulação da decisão agravada por deficiência de fundamentação, com o consequente retorno dos autos à instância originária para que nova decisão fosse prolatada, prevalecendo o entendimento de que, conquanto se reconheça a ausência de fundamentação suficiente no pronunciamento judicial impugnado, deve-se também prestigiar os princípios da celeridade e da efetividade processuais, especialmente quando se está diante de pretensão de natureza urgente, como no caso sub examine, em que se discute a concessão de tutela de urgência voltada à preservação da saúde e da dignidade da pessoa humana.

Assim, deliberou-se pela aplicação do princípio da instrumentalidade das formas e, sobretudo, pela incidência da denominada Teoria da Causa Madura, que permite, em situações excepcionais, o julgamento do próprio mérito do pedido veiculado no agravo de instrumento, desde que exaurida a fase instrutória e estando o feito em condições de imediato pronunciamento jurisdicional. Tal orientação encontra amparo na jurisprudência consolidada do colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme se infere do julgamento do Recurso Especial n.º 1.215.368/ES, de relatoria do eminente Ministro Herman Benjamin, julgado pela Corte Especial em 01/06/2016, com acórdão publicado em 19/09/2016, ocasião em que se admitiu, de forma expressa, a aplicação da Teoria da Causa Madura em sede de agravo de instrumento, desde que verificados os pressupostos legais e fáticos que a autorizam.

Destarte, diante da similitude entre o precedente citado e a situação ora sob análise, entendo pertinente reiterar o posicionamento anteriormente firmado, aplicando-se o mesmo raciocínio jurídico de modo a evitar a indesejada perpetuação da controvérsia, e passo à análise dos requisitos da Tutela de urgência.

A agravante ajuizou a demanda de origem narrando em sua inicial possuir quadro clínico de transtorno neurocognitivo maior em fase avançada e encefalopatia crônica não progressiva (CID: F03/R13). Alega que se encontra acamada, totalmente dependente para atividades básicas, e sem o recebimento do tratamento prescrito, apesar de diversas solicitações formais feitas à operadora, que se manteve inerte, gerando despesas mensais com serviços particulares da ordem de R$ 4.000,00 – valor incompatível com a renda familiar.

Assim, requereu tutela de urgência para que a operadora de plano de saúde Unimed-Ferj custeie de forma imediata, contínua e integral o tratamento domiciliar de saúde (home care), o qual inclui fisioterapia motora e respiratória, além de fonoaudiologia e cuidados gerais, conforme laudo médico, sob pena de multa diária.

O Laudo médico que ampara a demanda referência consta presente ao Id origem 64960451, no qual a Dra. Roziane Cazeli Barbosa (Médica Geriatra) aduz que Ana Maria é totalmente dependente para atividades básicas, com múltiplas internações por exacerbação de asma e infecção pulmonar. Assim, requer liberação de “
ASSISTÊNCIA DOMICILIAR
, com fisioterapia domiciliar motora e respiratória e fonoaudiologia domiciliar”.

Como é possível observar, não houve determinação médica estabelecendo a necessidade de internação domiciliar da parte agravante (modalidade de Home Care), e sim
mera assistência domiciliar,
corroborada pelas necessidades da paciente atestada pelos elementos dos autos, de ter prestação de cuidados pontuais ou de baixa complexidade realizados em seu domicílio – como fisioterapia, fonoaudiologia, aplicação de medicamentos ou curativos, etc –
sem equivalência com a estrutura de internação hospitalar
. Tampouco existe alguma recomendação de urgência ou de risco à vida da parte autora.

Segundo entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça,
“
2. O tratamento home care, realizado em caráter de assistência domiciliar, não possui obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde”
. (AgInt no REsp n. 1.864.656/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 8/7/2024.), porquanto não se trata de desdobramento da internação hospitalar.

Devo esclarecer que, com fundamento na jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como à luz da doutrina especializada e da regulação normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), é possível traçar uma distinção técnico-jurídica clara entre internação domiciliar (home care stricto sensu) e assistência domiciliar (atendimento ambulatorial em domicílio), distinção esta que repercute diretamente na obrigação – ou não – de custeio por parte da operadora de plano de saúde.

A internação domiciliar trata-se de modalidade substitutiva da internação hospitalar, na qual o paciente, por razões clínicas e com indicação expressa do médico responsável, recebe alta hospitalar e passa a ser assistido em domicílio,
com
estrutura e recursos equivalentes ao ambiente hospitalar
, inclusive equipe multiprofissional de saúde, insumos, monitoramento contínuo, oxigenioterapia, sondas, ventilação mecânica, medicação venosa, etc.

Segundo entendimento consolidado do c.STJ, quando houver substituição da internação hospitalar por internação domiciliar prescrita por profissional habilitado, com o objetivo de dar continuidade a tratamento de igual complexidade, o plano de saúde é obrigado a custear o home care, nos termos da Lei 9.656/98, que exige a cobertura de internações dentro da segmentação hospitalar contratada. (AgRg no AREsp 835.018/DF, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 02/02/2017, DJe 16/02/2017).

Já a assistência domiciliar consiste na prestação de cuidados pontuais ou de baixa complexidade realizados no domicílio do paciente – como fisioterapia, fonoaudiologia, enfermagem, aplicação de medicamentos ou curativos – sem equivalência com a estrutura de internação hospitalar, e sem que haja indicação médica formal de substituição da internação hospitalar, como parece ser o caso.

É uma forma de comodidade ou conveniência terapêutica, não emergencial, e de menor complexidade técnica. Dessa forma, a assistência domiciliar, via de regra, não integra a cobertura mínima obrigatória dos planos de saúde, sendo passível de exclusão contratual válida, desde que claramente pactuada e expressa no contrato, conforme reconhece o próprio Superior Tribunal de Justiça - julgado supracitado.

Em seu Parecer (Id 14727664), a d. Procuradoria-Geral de Justiça chegou a mesma conclusão de que tratamento pleiteado pela parte agravante enquadra-se como assistência domiciliar, de caráter ambulatorial e não equiparado à internação hospitalar; de que a obrigatoriedade de cobertura por parte da operadora de saúde exige previsão contratual, a qual não foi comprovada nos autos; e que ausente a demonstração dos requisitos para concessão da tutela de urgência nos moldes do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano).

Portanto, ao menos em cognição superficial deste agravo de instrumento, observo que a prova documental constante dos autos não explicita a necessidade de internação hospitalar em domicílio, mas apenas recomenda fisioterapia e fonoaudiologia domiciliar - encontrando-se no campo da assistência domiciliar facultativa-, hipótese em que não há imposição legal ou contratual (não foi juntado o contrato firmado com o plano de saúde) de custeio compulsório, não restando preenchido o requisito da probabilidade do direito previsto no Art. 300 do CPC a permitir deferir a tutela provisória almejada.

Pelo exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto da eminente Relatora.